Tribunal: STF
Processo: ARE 1603962
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

Constitucional. Administrativo. Apelação Cível. Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Indenização por Danos Morais. Preliminar de Nulidade da Sentença por Cerceamento de Defesa. Não ocorrência. Princípio do Livre Convencimento Motivado. Julgamento Antecipado do Mérito. Prova Emprestada do Inquérito Policial. Possibilidade. Contraditório e Ampla Defesa Assegurados no PAD. Alegação de Nulidade do Interrogatório por Violação do Direito ao Silêncio. Inocorrência. Pena de Demissão Aplicada em Procedimento Administrativo Disciplinar. Vícios Não Demonstrados. Legalidade e Proporcionalidade da Sanção. Impossibilidade de Intervenção do Poder Judiciário. Recurso Não Provido.
I. Caso em exame
1. Apelação Cível visando reformar sentença que julgou improcedente o pedido do autor de reconhecimento da nulidade da sua demissão.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a regularidade do procedimento administrativo que culminou na aplicação da pena de demissão do autor do cargo de Subinspetor de 1ª Classe da Guarda Civil Municipal de Sobral.
III. Razões de Decidir
3. Da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa: não há que se falar, portanto, em cerceamento do direito de defesa, uma vez que a documentação existente no processo se apresentou apta para persuasão racional do magistrado de primeiro grau, o qual, acertadamente, resolveu a lide de maneira antecipada, evitando, com isso, a realização de atos inúteis e meramente procrastinatórios.
4. Do mérito: Sustenta o apelante que não é possível o uso, como meio de prova, dos documentos oriundos do inquérito policial, pois foram produzidos sem o crivo do contraditório. Tal alegação não encontra respaldo na jurisprudência, tendo em vista que é possível a utilização de prova emprestada de inquérito policial, desde que a decisão não seja apenas nela fundamentada e sejam respeitados o contraditório e a ampla defesa no âmbito do procedimento administrativo disciplinar, o que foi o caso dos presentes autos.
5. Aduz o recorrente que, durante seu interrogatório no procedimento administrativo disciplinar, houve desrespeito ao direito ao silêncio. In casu, conforme bem exposto pela doutra Procuradoria Geral de Justiça (ID 15707547 – fl. 11), “o simples fato do Presidente da comissão ter formulado perguntas ao recorrente durante seu interrogatório, não poderá ser interpretado como violação ao direito ao silêncio, pelo contrário, as perguntas formuladas pela Comissão poderão ou não ser respondidas pelo autor, sendo este capaz de escolher quais as indagações que achar conveniente merecem ser respondidas, possibilitando, assim, o pleno exercício ao direito ao silêncio, o qual poderá, inclusive, ser exercido de forma parcial”.
6. O ato que materializou a aplicação da pena de demissão ao recorrente encontra-se devidamente fundamentado, com a exposição de todos os ilícitos administrativos apurados, das provas colhidas durante a instrução processual e dos substratos legais que ensejaram a conclusão da autoridade competente (ID 15254290 – fls. 26/27; ID 15254391 – fl. 1; ID 15254399 – fl. 1). A penalidade de demissão, por sua vez, apresenta-se respaldada pela previsão contida no art. 24, IX do Regimento Disciplinar da Guarda Civil Municipal de Sobral (Decreto Municipal nº 850/2006) e no art. 149, inciso IV, da Lei Municipal nº 038/1992, não havendo que se falar em qualquer ilegalidade, notadamente quando verificado reiterado desvio de conduta por parte do agente público.
7. Estreme de dúvidas, portanto, que o ato administrativo impugnado fora praticado em conformidade com a ordem jurídica vigente, sem qualquer ofensa aos ditames legais e constitucionais que regem a matéria, impondo- se a improcedência do pedido de declaração de sua nulidade e, por decorrência lógica, de reintegração do apelante ao cargo de Subinspetor de 1ª Classe da Guarda Civil Municipal de Sobral.
IV. Dispositivo e Tese
8. Apelação conhecida e não provida. Sentença confirmada.
Dispositivos relevantes citados: art. 355, inciso I, do CPC/2015; art. 24, IX do Regimento Disciplinar da Guarda Civil Municipal de Sobral (Decreto Municipal nº 850/2006); art. 149, inciso IV, da Lei Municipal nº 038/1992.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 949.788/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA; TRF-1 - AC: 00034619720154014200, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO; TJ-CE - Agravo de Instrumento: 0628717-38.2017.8.06.0000 Juazeiro do Norte, Relator: ANTÔNIO ABELARDO BENEVIDES MORAES; STF - RHC: 213849 SC, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 15/04/2024, Segunda Turma; TJ-CE, APC 0136765-40.2017.8.06.0001; Relator (a): TEREZENEUMANN DUARTE CHAVES.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II e LIV; e 37, caput, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).

Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente